Tribunal: TJSP
Processo: 2239397-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239397-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é paciente
CLEITON DA SILVA e Impetrante HIGOR HENRIQUE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
2
Habeas Corpus no 2239397-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Higor Henrique de Souza
Paciente: Cleiton da Silva
Comarca: Barra Bonita
Voto no 14486
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão
preventiva
-
Pandemia
COVID-19.
Constrangimento ilegal não demonstrado
Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo Advogado Higor Henrique de Souza, em favor de
CLEITON DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita que, nos autos da ação penal
no 1500891-54.2020.8.26.0063, converteu sua prisão em flagrante em
preventiva.
Sustentou o impetrante, em síntese, que o paciente foi
autuado em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão preventiva do
paciente, réu primário e possuidor de residência fixa e ocupação lícita.
Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, haja vista o cenário
atual ocasionado pela pandemia do Covid-19, destacando que o Código
de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
3
medidas cautelares que não o cárcere.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para
que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-
se a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 19/21) e as informações
dispensadas. A D. Procuradoria ofereceu parecer pela denegação da
ordem (fls. 26/30).
É o relatório.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a
mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma
condenação, de vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não
perfeitamente delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa,
deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas
pela lei, qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da
lei penal.
A r. decisão combatida, que converteu o flagrante em
prisão preventiva, aponta a existência da materialidade e indícios
suficientes de autoria do crime de tráfico, tendo em vista que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
4
foi surpreendido sob posse de considerável quantidade e variedade de
entorpecente de alto grau viciante, em forma típica de mercancia (22
porções de cocaína) e com indicativos de habitualidade e permanência
(fls. 08/10).
Nela, o juízo a quo fez menção ainda ao fato de que o
paciente é reincidente, de sorte que a prisão preventiva também encontra
azo no artigo 313, inciso II, do CPP.
Como se vê, a decisão está regularmente fundamentada.
Tais fatos não podem ser menosprezados pelo Poder
Judiciário com resposta penal incompatível à conduta perpetrada, sendo
a prisão cautelar necessária à garantia da ordem pública.
Além disso, quando se trata de tráfico de
entorpecentes, entende-se ainda que tais delitos merecem uma analise
cuidadosa, principalmente porque trata-se de crime gravíssimo e
relacionado a problemas de saúde pública, que promove a destruição de
famílias, além de fomentar outros delitos.
No mesmo sentido o entendimento do ilustre
doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem
pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no
art. 312 do CPP, temos que:
"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
5
avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela
expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização
um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve
ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão
social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT,
2007, 6a ed, p.590).
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos
motivos delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos
concretos,
extraídos
dos
elementos
dos
autos,
justificando-se
satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e
313, II, motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha
a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares
pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois
são brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente,
reincidente.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em
face dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem
pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
6
por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada
COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa
Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que
pese o louvável esforço envidado pelos impetrantes, a pretensão não
merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
O Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no jornal O
Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, sustentou que: “Afinal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
7
liberdade do custodiado não pode custar mais à sociedade do que a sua
manutenção no cárcere. Essa também tem sido a preocupação de países
que adotaram recomendações humanitárias semelhantes, tais como os
Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a Itália. É dizer: sob pena
de se instituir uma política criminal perversa e de danos irreversíveis, a
aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral
e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação
do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso,
ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde
pública ou particular. Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não
há casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Além disso, em recente publicação o Ministro Luiz
Fux, em seu primeiro ato como presidente do Conselho Nacional de
Justiça, renovou a recomendação 62, porém com restrição de alcance,
inclusive aos crimes hediondos.
Anote-se
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239397-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
8
contenção da pandemia nas unidades prisionais do Estado, tais como a
proibição de ingresso de visitantes aos detentos.
Pelo
exposto,
não
se
verificando
nos
autos,
constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas
Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR